Tribunal: TJPA
Processo: 0014358-54.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014358-54.2017.8.14.0051
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: BYTECAP LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DE CONCORRENTE. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Entendo que as razões do recorrente não foram suficientes para demonstrar que o magistrado agiu incorretamente, pois, ao contrário do afirmado pelo suplicante, o julgador ao prolatar a sentença levou em consideração as provas juntadas que demonstraram a necessidade de anulação da inabilitação da empresa apelada, visto que a Administração Pública, não poderia fazer exigências que frustrem o caráter competitivo de um certame licitatório. Pelo contrário, devem os seus agentes garantir o maior número possível de concorrentes, desde que possuam qualificação técnica e econômica indispensável para o cumprimento das obrigações.

2.
Digo isso, pois o julgador ao prolatar a sentença exemplificou que regras inseridas no edital dificultavam a participação de potenciais interessados em participar do pleito

3.
Como no item 6.5.5 que restringia a participação de representante comercial, e assim restringia o caráter competitivo do certame, além de ofender o caráter isonômico, pois afastava empresas que poderiam prestar os serviços requeridos, de acordo com a qualidade do edital.

4.
Ademais, no item 13.8 do pregão, em relação a exigência mínima de atestados como requisito de comprovação técnico-operacional dos licitantes excedeu o limite razoável, ocasionando assim restrição à competitividade.

5.
E mais, como bem pontuou o julgador, a Administração é vedado dificultar concorrência fora das hipóteses legais, ao contrário, deve garantir o maior número possível de licitantes no intuito de buscar a melhor proposta para a administração. Isto é, não deve criar exigências que de alguma forma afastem a participação de interessados, mas apenas as exigências de qualificação, de acordo com o artigo 37, inciso XXI da CF/88, que sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

6.
Além disso, observei que a empresa apelada apresentou a proposta mais vantajosa para a prestação de serviços requeridos, em relação a empresa que havia sido vencedora da licitação.

7.
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Belém(PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos,

com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015,

contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 6º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (ID. Num. 1365170) que, nos autos da ação mandamental nº. 0014358-54.2017.8.14.0051 formulada em seu desfavor por
BYTECAP LTDA.-ME
, onde foi concedida a segurança.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação mandamental ajuizada pela empresa Bytecap LTDA.-ME, pleiteando liminar contra ato da Secretaria Municipal de Orçamento e também do pregoeiro Roberto Cesar Lavor dos Santos, alegando que a sua proposta é a mais vantajosa, para prestação de serviços contínuos de locação de software de sistema de gestão tributária e fazendária de arrecadação municipal, compreendendo desenvolvimento, migração de dados, treinamento, customização e suporte, visando atender as necessidades da Municipalidade por ser detentora de capacidade jurídica, técnica e fiscal, preenchendo todos os requisitos da lei.

Ao receber a inicial, o juízo de piso concedeu a liminar pleiteada (ID Num. 1365164).

Devidamente citado, o Município de Santarém contestou a ação (ID. Num. 1365135)

O Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pela concessão da segurança (ID. Num. 1365169).

Sobreveio sentença (ID. Num. 1365170), julgando procedente o pedido formulado, nos seguintes termos:

“(...) No caso dos presentes autos, entendo que foi inoportuna e indevida a exclusão da empresa impetrante com base nos itens impugnados, eis que demonstrou a capacidade técnica e o melhor preço.

Conforme muito bem exposto pela brilhante manifestação ministerial, no item 12 já foi exigido pela licitante, e demonstrado pela impetrante, a capacidade técnica exigida.

O fato da empresa ser fabricante e desenvolvedora da tecnologia em nada interfere em sua capacidade técnica. De igual sorte, a qualificação do representante comercial no retira do licitante a aptidão técnica para que ele possa desempenhar o objeto do contrato, conforme requerido pela administração pública municipal.

Portanto, adotando também como fundamentação o parecer ministerial de fls. 1015 e ss., entendo que no deve ser acatada a explicação do pregoeiro municipal, posto estar demonstrada a aptidão da impetrante de executar os serviços licitados.

Reconheço o direito líquido e certo da impetrante, por ter apresentado a proposta mais vantajosa, comprovada a sua capacidade jurídica, técnica, fiscal e trabalhista.

Diante do acima exposto, é medida que se impõe a concessão da segurança.

POSTO ISSO, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, para:

a) ANULAR o procedimento administrativo de inabilitação do impetrante vencedor do pregão presencial nº 023/2017-SEMGOF, por vício de ilegalidade;

b) DETERMINAR à autoridade coatora que DECLARE a impetrante como vencedora do pregão presencial nº 023/2017-SEMGOF, e lhe seja adjudicado o objeto da licitação, eis que apresentou a melhor proposta (R$ 581.049,48, uma economia de R$ 208.478,04 em relação à empresa LUCIO E. S. BERMEGUI);

c) IMPONHO à autoridade coatora multa diária, a ser suportada em caso de descumprimento da presente sentença, no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) por dia de descumprimento.

Encaminhe-se cópia desta Sentença ao Ministério Público para que, dentro de sua autonomia funcional, avalie a ocorrência ou no de improbidade administrativa, seja por lesão ao erário, seja por ofensa a princípios da administração.

Condeno os impetrados ao pagamento de custas processuais sucumbenciais.

Sem honorários, vez que incabíveis na espécie, consoante se depreende do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Estando o feito sujeito ao reexame necessário, decorrido o prazo legal, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/09.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santarém, 14 de maio de 2018.

FLAVIO OLIVEIRA LAUANDE

Juiz de Direito Substituto”

Inconformado, o Município de Santarém interpôs recurso de apelação (ID. Num. 1365176), requerendo a reforma do julgado que concedeu a segurança a empresa BYTECAP para anular o procedimento administrativo de inabilitação, determinando-a assim vencedora do pregão presencial nº 023/2017-SEMGOF.

Argumentou para tanto que o juízo de piso não atentou a diversos detalhes que mudariam por completo seu convencimento, dentre eles, que a Municipalidade apreciou, mas não deu provimento a impugnação da apelada quando de sua inabilitação.

Além disso, discorreu sobre os graves prejuízos experimentados pela Municipalidade, uma vez que, trata-se de licitação objetivando a contratação de empresa especializada para locação de software de sistema de gestão tributária e fazendária de arrecadação municipal. Desta feita, a migração de um sistema para outro, demanda tempo, o que ocasionará um verdadeiro caos administrativo, financeiro e econômico no município, uma vez que as plataformas de arrecadação e gestão financeira do município não funcionarão, caso seja obrigado o município ao cumprimento imediato da segurança concedida

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A empresa apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID. Num. 1365177), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 1476306).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso (ID. Num. 1506402).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso do apelante acerca do inconformismo com a sentença de 1º grau, que verificando a existência de ilegalidades no processo licitatório (Pregão Presencial nº 023/2017-SEMGOF), anulou o ato de inabilitação da empresa BYTECAP, fazendo-a vencedora do pregão, em detrimento da empresa LÚCIO E. S. BEMERGUY – ME que havia sido declarada vencedora do certame antes da decisão judicial.

As razões do inconformismo da recorrente, gravitam no sentido de afirmar que fora respeitado o processo licitatório, não havendo assim razões para anular o ato de inabilitação da empresa BYTECAP e assim alterar o pregão que havia escolhido a empresa LÚCIO E. S. BEMERGUY – ME vencedora.

Pois bem, entendo que as razões do recorrente não foram suficientes para demonstrar que o magistrado agiu incorretamente, pois, ao contrário do afirmado pelo suplicante, o julgador ao prolatar a sentença levou em consideração as provas juntadas que demonstraram a necessidade de anulação da inabilitação da empresa apelada, visto que a Administração Pública, não poderia fazer exigências que frustrem o caráter competitivo de um certame licitatório. Pelo contrário, devem os seus agentes garantir o maior número possível de concorrentes, desde que possuam qualificação técnica e econômica indispensável para o cumprimento das obrigações.

O julgador ao prolatar a sentença exemplificou que regras inseridas no edital dificultavam a participação de potenciais interessados em participar do pleito

Como no item 6.5.5 que restringia a participação de representante comercial, e assim restringia o caráter competitivo do certame, além de ofender o caráter isonômico, pois afastava empresas que poderiam prestar os serviços requeridos, de acordo com a qualidade do edital.

Ademais, no item 13.8 do pregão, em relação a exigência mínima de atestados como requisito de comprovação técnico-operacional dos licitantes excedeu o limite razoável, ocasionando assim restrição à competitividade.

E mais, como bem pontuou o julgador, a Administração é vedado dificultar concorrência fora das hipóteses legais, ao contrário, deve garantir o maior número possível de licitantes no intuito de buscar a melhor proposta para a administração. Isto é, não deve criar exigências que de alguma forma afastem a participação de interessados, mas apenas as exigências de qualificação, de acordo com o artigo 37, inciso XXI da CF/88, que sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Além disso, observei que a empresa apelada apresentou a proposta mais vantajosa para a prestação de serviços requeridos, em relação a empresa que havia sido vencedora da licitação.

Com tais considerações, acolho o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento quanto à matéria:

“(...) Da análise da documentação juntada pela empresa impetrante, verifica-se que as razões levantadas na impugnação ao edital de fls. 51/57, quanto as cláusulas 6.5.5 e 13.8 "a", merecem acolhimento, pois não poderia a Administração Pública, em nenhuma hipótese, fazer exigências que frustrem o caráter competitivo de um certame licitatório. Pelo contrário, devem os seus agentes garantir o maior número possível de concorrentes, desde que possuam qualificação técnica e econômica indispensável para o cumprimento das obrigações.

A empresa BYTCAP LTDA apresentou a proposta mais vantajosa para a prestação de serviços contínuos de locação de software de sistema de gestão tributária e fazendária de arrecadação municipal, compreendendo desenvolvimento, migração de dados, treinamento, customização e suporte, para atender às necessidades da SEMGOF.

Verifica-se da abertura do certame -Pregão Presencial nº023/2017-SEMGOF, por ocasião da fase de lances, a Empresa Lúcio E. S. Bemerguy –ME apresentou uma proposta no valor de R$789.527,52 (setecentos e oitenta e nove mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos) para 12 (doze meses de contrato, tendo a ora impetrante apresentado proposta no valor de R$581.049,48 (quinhentos e oitenta e um mil quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), ou seja, quase 200.000,00 (duzentos mil reais) de diferença dentre as propostas vantajosas.

Todavia, consta no Edital condições desiguais entre as empresas concorrentes, uma vez que teriam sido inseridas no Edital condições sem coerência com o objeto, conforme a que foi exigido no item 6.5.5 do Edital, de exigência no item 13.8, alínea "a", de dois atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado que atestem a qualidade técnico-operacional dos serviços -similares ao objeto da licitação, prestadas pela licitante, afetaria o processo licitatório, com prejuízo à concorrência.

Ainda que a intenção da Administração fosse de contratar empresa especializada, e não representante comercial que reportavam "não deter especialidade para o objeto deu a intenção de contratar empresa especializada, e não representante comercial que reportavam "não deter especialidade para o objeto da licitação", uma vez que a então impugnante estaria apenas a "representar comercialmente, fazer a venda do produto ou serviço para outra empresa que detém tecnologia".”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém(PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/12/2020